Tribunal: STF
Processo: ARE 1316441
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 26, p. 7):



    “Direito Administrativo. Ação Popular. Programa Cheque do Cidadão instituído pelo Estado do Rio de Janeiro no ano de 1999. Graves irregularidades apuradas na execução do programa assistencial, inclusive através de procedimento instaurado pelo Tribunal de Contas do Estado. Declaração de nulidade dos atos lesivos ao patrimônio público. Condenação do ex-Governador Anthony Garotinho ao ressarcimento do erário. Sentença que emprestou adequada e justa solução à controvérsia. Pequena retificação em reexame necessário. Recursos que se negam seguimento (CPC, art. 557, caput).”



    Os agravos interpostos foram desprovidos. (eDOC 27, p. 32)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 27, p. 54).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 3º, I e III; 5º, LXXIII; 6º; 23, inciso X; 70; 71; 75; 93, IX; e 226, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que: 



    “o Acórdão recorrido ao julgar procedentes os pedidos autorais, violou os artigos 10, inciso III, 30, inciso I e III, 6° c/c 196 c/c 205, 23, inciso X, 37 e 226, da Constituição Federal, pois o ato impugnado visava garantir à população a erradicação da pobreza, o direito educação, família, infância, dignidade e saúde, que são dever do Estado conforme estabelecido pela Carta Magna, e no caso concreto, repita-se, o Recorrente era Governador do Estado do Rio de Janeiro.” (eDOC 28, p. 187) 



    Defende-se, que: 



    “de acordo com o artigo 5°, inciso LXXIII, da Constituição Federal, para haver condenação na Ação Popular deve estar presente o requisito da lesividade. Como visto anteriormente, é incontroverso que os valores em questão foram de fato utilizados em beneficio da comunidade através do Programa Social.” (eDOC 28, p. 188) 



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279 e 282 do STF e ao entendimento de que “o detido exame do v. acórdão recorrido e das razões recursais revela que a alegada ofensa aos dispositivos da Constituição da República, se existisse, seria reflexa, vez que necessariamente precedida de afronta a dispositivo de legislação infraconstitucional.” (eDOC 29, pp. 25-30)



    Instada, a Procuradoria-Geral da República assim manifestou: (eDOC 37, pp. 10/11)



    “(...)



    19. Pela exposição feita, aparece evidente que a decisão agravada não merece reparos, tendo em vista que o recurso extraordinário é, da fato, inadmissível. A reversão do acórdão que manteve a anulação dos atos praticados na execução do programa “Cheque Cidadão” e da condenação do recorrente a reparar os danos causados ao erário, somente é possível mediante o reexame das provas que instruíram os autos e que fundamentaram a convicção formada tanto pelo Juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, como pelo Tribunal de Justiça, ao negar provimento a apelação, o que é vedado em recurso extraordinário. 20. Ao contrário do que pretende o recorrente, a questão submetida à apreciação dessa Colenda Corte não encerra mera discussão jurídica, de ordem constitucional, mas discussão fático-probatória, na medida em que, para declarar a legalidade do Programa e a inexistência de dano ao erário, terá essa Suprema Corte necessariamente que revisitar a prova para proferir novo juízo sobre a questão. Porque foi com base na prova que se afirmou tanto a ilegalidade na execução do Programa como o dano ao erário. 21. Somando-se a esse fundamento tem-se que o recorrente não demonstrou a repercussão geral da questão suscitada nos moldes em que exigidos pela legislação de regência (arts. 543-A, §2º, CPC/73; 1035, §2º, CPC/15 e art. 327, § 1º, do RISTF), o que contraria a jurisprudência da Corte: (...).”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento dos agravos, assim asseverou (eDOC 27, pp. 34-54):



    “(...)



    Os agravantes requerem retratação da decisão monocrática proferida pelo Relator. Caso contrário, requerem apresentação dos agravos internos para julgamento em mesa pela composição do órgão colegiado. Com efeito, os argumentos apresentados pelos agravantes não são capazes de infirmar a decisão agravada. Assim, estando plenamente convicto das razões de fato e de direito que me conduziram ao entendimento exposto na decisão agravada, reedito a mesma fundamentação e motivação. 



    Cuida-se de ação popular ajuizada por Eider Ribeiro Dantas Filho contra Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira e Estado do Rio de Janeiro objetivando que seja declarado nulo ato lesivo ao patrimônio público, consistente no programa de governo denominado Cesta do Cidadão, conforme fatos e fundamentos expostos na petição inicial de fls. 02/05, acompanhada pelos documentos de fls. 06/16. Contestação do 2° réu (ERJ) às fls. 24/29. 



    (...)



      Como razão de decidir adoto o parecer do Ministério Público de fls. 1.273v/1.274, o qual passe a fazer parte integrante desta decisão, verbis: "Em que pesem as manifestações ministeriais anteriores, entende este órgão de atuação, com todas as vênias, que incabível o pleito do Estado de fls. 1244. Em primeiro plano porque, diante da resposta do oficio estampada às fls. 1257, tratam-se de, aproximadamente, 60.000 beneficiados com o ato impugnado, o que inviabiliza a prestação correta da tutela jurisdicional. 



    (...) 



    Quanto ao mérito propriamente dito, razão não assiste aos apelantes. Confira-se. Com efeito, após regular instrução da ação popular, restou comprovada a ocorrência de graves irregularidades, relativas a execução do programa denominado Cheque do Cidadão, as quais também foram :identificadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Restou comprovada a grande divergência entre o número de cheques nominais destinados à utilização nos supermercados credenciados, num total de 120.889, no valor de R$ 100,00 cada, e o número de famílias beneficiadas, num total de 107.016, conforme consta às fls. 1.084/1.085. Restou comprovado, também, que a seleção das famílias credenciadas ocorreu de forma exclusiva pelas entidades religiosas, sem a participação do Estado; isso sem contar na ausência da estipulação de contrapartida ao recebimento dos recursos, conforme exposto pelo Parquet, indicando o que consta às fls. 1.013 e 1.078. Restou comprovado, ainda, a inexistência da devida e inafastável publicidade relativa ao critério de escolha das entidades religiosas responsáveis pela distribuição dos cheques, nos termos do apurado pelo Tribunal de Contas (ti 1.174 — item 'V), sendo que 85% das entidades selecionadas eram evangélicas, contrapondo com o dado de que apenas 0,5% eram católicas (fl. 1.081). Também foi comprovado que existiam vários beneficiários cadastrados em mais de uma igreja, bem como, o não esclarecimento pelo Estado da forma de autenticação dos cupons impressos pela empresa Finger Print Gráfica Lida (li. 1.174). Também ficou comprovada a ausência de qualquer instrumento envolvendo a figura do Estado e as instituições selecionadas pelo Gabinete Civil; sem falar na verificação de vício de forma do ato administrativo relativo ao convênio celebrado entre FIA e ASSERJ (fl. 1.175). Diante destes fatos, correta a decisão de mérito que decretou a nulidade dos atos praticados na execução do programa Cheque do Cidadão e condenou o ex Governador, Anthony Garotinho, ao ressarcimento dos danos causados ao erário público. Contudo, em reexame necessário, excluo a condenação do ERJ ao pagamento das custas do processo. 



    (...)



    Por todo o exposto, voto pelo desprovimento dos recursos (fls. 1.496/1.536 e 1.538/1.543).” 



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou: (eDOC 37, pp. 7-10)



    “(...)



    18. O parecer é pelo desprovimento do agravo. 19. Pela exposição feita, aparece evidente que a decisão agravada não merece reparos, tendo em vista que o recurso extraordinário é, da fato, inadmissível. A reversão do acórdão que manteve a anulação dos atos praticados na execução do programa “Cheque Cidadão” e da condenação do recorrente a reparar os danos causados ao erário, somente é possível mediante o reexame das provas que instruíram os autos e que fundamentaram a convicção formada tanto pelo Juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, como pelo Tribunal de Justiça, ao negar provimento a apelação, o que é vedado em recurso extraordinário. 20. Ao contrário do que pretende o recorrente, a questão submetida à apreciação dessa Colenda Corte não encerra mera discussão jurídica, de ordem constitucional, mas discussão fático-probatória, na medida em que, para declarar a legalidade do Programa e a inexistência de dano ao erário, terá essa Suprema Corte necessariamente que revisitar a prova para proferir novo juízo sobre a questão. Porque foi com base na prova que se afirmou tanto a ilegalidade na execução do Programa como o dano ao erário. 21. Somando-se a esse fundamento tem-se que o recorrente não demonstrou a repercussão geral da questão suscitada nos moldes em que exigidos pela legislação de regência (arts. 543-A, §2º, CPC/73; 1035, §2º, CPC/15 e art. 327, § 1º, do RISTF), o que contraria a jurisprudência da Corte:



    (...)



    22. Por outro lado, os dispositivos constitucionais tidos por violados (CF, arts. 1º, inciso III; 3°, incisos I e III; 5°, inciso LXXIII; 6°; 23, inciso X; 70; 71; 75; 93, inciso IX; e 226) em momento algum foram objeto de debate prévio e juízo explícito pela Corte a quo – seja no acórdão que desproveu os agravos internos (fls. 1639/1645), seja no acórdão que rejeitou os embargos de declaração (fls. 1660/1662). Para verificar a ausência do prequestionamento basta ler os fundamentos da sentença e do acórdão, transcritos acima. 23. Na verdade, como já afirmado, a questão foi decidida à luz das provas que instruíram os autos, que demonstraram as irregularidades na execução do Programa, mediante beneficiamento das igrejas evangélicas, que ficaram incumbidas de promover a distribuição dos cheques, sem qualquer controle do Estado. Faltou, portanto, o necessário prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Neste sentido:



    (...)



    23. Em suma, a reversão do que foi soberanamente assentado em sede ordinária demandaria ampla incursão nos fatos e provas delineados na espécie, providência que não se coaduna com a via recursal extrema nos termos da Súmula 279 do STF.”



    Depreende-se do exposto que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), além de análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser indireta a alegada afronta à Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se, em casos análogos, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À INFORMAÇÃO. ARTIGO 5º, XXXIII E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 870.705-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 02.03.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. PUBLICIDADE VEICULADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 889.979-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.10.2015).



    "Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa. Propaganda institucional do Município. Promoção pessoal do Prefeito. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Incidência da Súmula 279 do STF e da jurisprudência desta Corte. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 660.719-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.8.2017).



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de ação popular (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal). 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente